Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1o, I, DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS (ART. 387, IV, CPP). DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além da fixação de reparação mínima no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos causados pela infração penal, incluindo danos morais, insurgindo-se a Defesa exclusivamente contra a condenação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de reparação mínima por danos morais na sentença penal condenatória sem pedido líquido e sem prova específica do abalo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional à gravidade concreta do fato e às consequências comprovadas nos autos, bem como se é possível a manutenção de indenização por danos materiais sem prova idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reparação dos danos físicos, materiais e morais formulado expressamente na denúncia atende à exigência do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a indicação de valor certo para autorizar a fixação da reparação mínima.
4. O dano moral decorrente de lesão corporal grave é presumido (in re ipsa), dispensando prova técnica específica do sofrimento psíquico, bastando a comprovação do ilícito penal e de suas consequências naturais.
5. A presunção do dano moral não autoriza a fixação automática de valores elevados, devendo a reparação mínima guardar proporcionalidade com a gravidade concreta do fato e com os elementos efetivamente demonstrados nos autos.
6. O reconhecimento, na sentença, de que as consequências do crime não extrapolam o tipo penal revela incompatibilidade com a fixação de indenização moral em patamar elevado, impondo a revisão do quantum à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. A indenização por danos materiais não se presume e exige prova específica da existência e da extensão do prejuízo, inexistente no caso concreto, em que há apenas declarações unilaterais da vítima desacompanhadas de suporte documental.
8. A condição econômica do réu e a intensidade do dano podem ser consideradas como critérios de equidade para a moderação do valor da indenização moral, sem afastar o dever de reparar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.